Tribunal: TJDFT
Processo: 0723287-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723287-39.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GEOVAN JANUÁRIO DE ALMEIDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXIGIR CONTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO. REFORMA. OFÍCIO. CAUSA. VALOR. IRRISÓRIO. FIXAÇÃO. EQUIDADE. CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL DO DISTRITO FEDERAL (OAB/DF). TABELA. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de exigir contas em razão da ausência de interesse processual. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em averiguar se o apelado deve ser responsabilizado pelos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recorrente tem o dever de impugnar as razões da decisão atacada, sob pena de não atender ao pressuposto de admissibilidade de regularidade formal. 4. Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. 5. O Código de Processo Civil determina que a sentença condenará o vencido a pagar as despesas que o vencedor antecipou e honorários ao advogado do vencedor. A condenação do vencido é uma determinação legal expressa. 6. Os honorários advocatícios sucumbenciais serão estabelecidos por equidade quando sua fixação pelos parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil resultar em valor irrisório. 7. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Tese de julgamento: “O princípio da causalidade tem aplicação subsidiária frente ao princípio da sucumbência, de modo que incide apenas em situações excepcionais.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 10, 1.010. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 20160110905818APC, Rel. Des. Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, j. 18.4.2018; TJDFT, ApCiv 07149971120198070001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Quarta Turma Cível, j. 3.9.2020. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 319, inciso III, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a petição inicial teria atendido ao requisito de exposição dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, ao narrar a omissão do Banco do Brasil e a necessidade de obtenção dos documentos da conta PASEP. Afirma que não deveria ter sido exigido o detalhamento dos lançamentos na inicial; b) artigos 396 e 485, inciso VI, ambos do CPC, asseverando que o réu teria o dever de apresentar documentos sob sua guarda, especialmente quando solicitados extrajudicialmente. Relata que a recusa administrativa do ora recorrido em fornecer os documentos ensejaria a inversão do ônus da sucumbência, dada a hipossuficiência da parte recorrente. Verbera que não deveria ter ocorrido a extinção do processo por ausência de interesse processual; e c) artigo 85, §§ 8o, 8o-A e 10, do CPC, defendendo que a condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade e não, apenas o da sucumbência. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente e sem indicar quais dispositivos legais teriam sido violados. Requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Pugna que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 319, inciso III, 396 e 485, inciso VI, todos do CPC. Isso porque a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 85, §§ 8o, 8o-A e 10, do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “O apelado venceu a demanda, uma vez que o processo foi extinto em razão da ausência de interesse de agir. O caso concreto não apresenta justificativa suficiente para que o princípio da causalidade afaste a incidência de norma legal expressa acerca do ônus da sucumbência. O princípio da causalidade não é, assim, aplicável ao caso sob julgamento (...). O apelante deve suportar as verbas sucumbenciais”. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.808.012/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025. No que diz respeito ao pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027